Tribunal: STF
Processo: RE 1550468
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do civil. Recurso extraordinário. Alegada inconstitucionalidade do art. 8º da Lei nacional nº 10.209, de 2001. Constitucionalidade. ADI nº 6.031/DF. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pelo qual se manteve a condenação da recorrente ao pagamento de indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209, de 2001, por descumprimento da obrigação de adiantamento do vale-pedágio.



    2. No acórdão recorrido, entendeu-se pela constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209, de 2001, rejeitando a alegação de inconstitucionalidade com base na violação aos princípios da proporcionalidade, isonomia e vedação ao enriquecimento ilícito.



    3. Os embargos de declaração foram rejeitados.



    4. No recurso extraordinário, alegou-se violação aos arts. 5º, incs. I, LIV e LXXVIII, da Constituição da República ao argumento de inconstitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209, de 2001, por desproporcionalidade.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o art. 8º da Lei nº 10.209, de 2001, é constitucional, especialmente em relação aos princípios da proporcionalidade, isonomia e vedação ao enriquecimento ilícito.



    III. Razões de decidir



    6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209, de 2001, na ADI nº 6.031/DF.



    7. O recurso extraordinário não apresenta argumentos novos ou suficientes para modificar o entendimento consolidado na jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “O art. 8º da Lei nº 10.209, de 2001, é constitucional.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, incs. I, LIV e LXXVIII, da CRFB; art. 8º da Lei nº 10.209, de 2001; art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 6.031/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 27/03/2020, p. 16/04/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    ”RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) – ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATAR O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios. 3. Nos termos do art. 1º, §1º e §3º, II, da Lei nº 10.209/2001, “o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”, ao qual se equipara “a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo”, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar o serviço. 4. O art. 8º da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma. 5. Embora o art. 412 do CC diga que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator.” (e-doc. 33, p. 2-3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 37).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente aponta violado o art. 5º, incs. I, LIV e LXXVIII, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o disposto no artigo 8° da Lei 10.209/11 não está em conformidade ao princípio da proporcionalidade em seus três aspectos. O mencionado dispositivo é arbitrário, em total desencontro ao princípio da razoabilidade e ao da proporcionalidade, quando prevê indenização ao transportador rodoviário de quantia equivalente a duas vezes o valor do frete pela suposta não entrega do vale pedágio” (e-doc. 43, p. 10-11).



    3.2. Salienta que, “ao admitir que dois embarcadores, em situações absolutamente semelhantes quanto ao valor do vale -pedágio devido, possam vir a ser apenados com indenizações absolutamente diferentes, a norma impugnada contraria diretamente os princípios da isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito. Pelo exposto, resta comprovado que o art. 8º da Lei 10.209/2011 não observa os princípios da proporcionalidade, que decorre do devido processo legal na sua vertente material, da razoabilidade, vedação ao enriquecimento ilícito e isonomia. Nesse sentido, fica claro que a indenização é desarrazoada, por qualquer ângulo que seja analisada, já que tende a dar ensejo ao enriquecimento indevido de alguns transportadores rodoviários, por absoluta falta de qualquer comando que lhes possa impor ônus ou causar dano. Assim, é nítido que o v. acórdão afrontou o artigo 5°, caput, incisos I, LIV, LXXVIII da Constituição Federal.” (e-doc. 43, p. 13).



    3.3. Pede o “conhecimento e provimento integral do presente recurso para, reformando-se o v. acórdão recorrido, seja reconhecida como inconstitucional a indenização prevista no artigo 8° da Lei 10.209/01, afastando-se por consequência a afronta ao Artigo 5°, caput e incisos I, LIV, LXXVIII, da CF.” (e-doc. 43, p. 15).



    4. Em contrarrazões ao recurso extraordinário, a parte recorrida argumenta que “a jurisprudência é uníssona quanto a constitucionalidade do art. 8° da Lei n° 10.209/01, portanto, deve ser afastada a alegação de inconstitucionalidade” (e-doc. 49, p. 11).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 51).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 8º da Lei nacional nº 10.209, de 2001:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001.” 



    (ADI nº 6.031/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 27/03/2020, p. 16/04/2020, grifos nossos).



    8. Assim, no acórdão recorrido, ao se concluir “não have[r que se] falar em violação ao princípio da isonomia, razoabilidade ou vedação ao enriquecimento indevido, mesmo porque o intuito da norma é justamente distribuir os custos decorrentes da atividade de transporte rodoviário de mercadorias, de forma a equilibrar a relação existente entre embarcador e transportador, dada a disparidade socioeconômica verificada entre ambos, e inibir a conduta reprovável daquele que deixa de atender ao regramento” (e-doc. 37, p. 4), decidiu em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, descabe sua reforma.



    9. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 22 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator